Tribunal: TJDFT
Processo: 0714233-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-15
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. PESQUISA DE BENS. CONSULTA. SISBAJUD. MODALIDADE DE REITERAÇÃO AUTOMÁTICA. RENAJUD. LAPSO TEMPORAL. PESQUISA POR CONTRATOS DE CARTÃO DE CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A consulta aos sistemas eletrônicos de localização de patrimônio postos à disposição do Poder Judiciário é medida que serve para simplificar e agilizar a satisfação do crédito exequendo e pode ser reiterada se transcorrido prazo significativo desde a última diligência, observando-se os princípios da razoabilidade, da celeridade e da economia processual.
2. Embora a inovação tecnológica incorporada ao sistema Sisbajud que permite reiterações automáticas de pesquisas seja relevante, evitando-se a emissão sucessiva de novas ordens de penhora eletrônica relativas a uma mesma decisão, é necessária prudência na adoção dessa ferramenta, diante da gestão exigida e do consequente impacto no trâmite dos demais processos vinculados ao Juízo.
3. O agravante não apresentou indícios de que os agravados estejam realizando movimentações bancárias de forma constante, a justificar que a pesquisa seja prolongada no tempo. Assim, revela-se impertinente a reiteração automática e indiscriminada dessa providência, o que resultaria, em última análise, em prejuízo ao cumprimento dos prazos legais e, por conseguinte, ao adequado cumprimento do dever de impulso oficial. Precedentes deste e. Tribunal.
4. Cabível a renovação da pesquisa ordinária no Sisbajud e nova busca no Renajud, haja vista as últimas diligências perante os sistemas terem sido realizadas há mais de 3 (três) anos, sem localização de bens e ativos financeiros suficientes para saldar o débito do executado/agravado.
5. No que se refere ao pedido de consulta ao sistema Sisbajud para localização de contratos de cartão de crédito em nome dos agravados, ressalta-se que o acesso às faturas de cartões de crédito da executada não configura medida indutiva, coercitiva, mandamental ou sub-rogatória, para os fins do art. 139, IV, do CPC, pois não se presta a saldar a dívida exequenda, mas tão somente a publicizar as movimentações realizadas pela parte.
6. Não é possível a quebra do sigilo bancário como medida executiva atípica, para satisfação de interesse patrimonial privado, como decidido pelo c. Superior Tribunal de Justiça: “(...) a quebra de sigilo bancário destinada tão somente à satisfação do crédito exequendo (visando à tutela de um direito patrimonial disponível, isto é, um interesse eminentemente privado) constitui mitigação desproporcional desse direito fundamental – que decorre dos direitos constitucionais à inviolabilidade da intimidade (art. 5o, X, da CF/1988) e do sigilo de dados (art. 5o, XII, da CF/1988) –, mostrando-se, (STJ, nesses termos, descabida a sua utilização como medida executiva atípica” REsp n. 1.951.176 - SP, Min. Relator: MARCO AURÉLIO BELLIZZE, 3a Turma, data de julgamento: 19/10/2021, publicado no DJE: 28/10/2021).
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.